Tribunal: TJDFT
Processo: 0734602-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734602-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO CESAR MOLENA AGRAVADO: GILMAR CAIXETA DA SILVA D E S P A C H O Com o intuito de evitar futura alegação de nulidade, determino a retificação da autuação do presente recurso, para incluir no polo ativo CARLOS ADAN DOS SANTOS JARDIM, CPF 021.057.881-57, como parte agravante, conforme consta do agravo de ID 50327239. De igual modo, deverá a Secretaria incluir, como representante processual dos agravantes, o Dr. HUGO CESAR MOLENA, OAB/GO 22.839, CPF 810.375.031-04. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator